Tribunal: TJSP
Processo: 1017044-84.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação contratual, com pedido de indenização por danos materiais e morais – Empréstimo consignado – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Contratação regular – Relação regida pelo CDC, o que não implica a procedência do pedido, ausente verossimilhança nas alegações do autor – Alegado

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação contratual, com pedido de indenização por danos materiais e morais – Empréstimo consignado – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Contratação regular – Relação regida pelo CDC, o que não implica a procedência do pedido, ausente verossimilhança nas alegações do autor – Alegado desconhecimento sobre contratação – Banco réu demonstrou se tratar de empréstimo tomado em terminal de autoatendimento, em agência na qual o autor mantém sua conta corrente, com o crédito do valor para sua conta e saque no dia seguinte – Contratação eletrônica permitida para a espécie do empréstimo – Jurisprudência do STJ – Requerente não logrou comprovar a existência de fato indicativo de fraude à época da tomada do empréstimo e do saque do montante – Ação improcedente. Recurso da ré provido, recurso do autor não provido.